Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004548-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.041.841-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONSIGNADO O PERÍODO APONTADO PELA DEFESA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – EQUIPARAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS QUE DECORRE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Carece de interesse recursal a pretensão de retificação do cálculo de penas quanto ao período de pena efetivamente cumprida, uma vez que foi considerado o período apontado pela defesa.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) tenha revogado o § 2o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Hiago Ribeiro da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções Penais da Comarca de Juara/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0000731-95.2019.8.11.0018, código 6839355, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de penas do reeducando (Id. 121235493, p. 98).

Nas razões recursais, a defesa requer a retificação do período de pena efetivamente cumprido pelo agravante, a fim de considerar 2 anos, 9 meses e 18 dias, bem como pugna pela estipulação da fração de 1/6 para fins de progressão de regime, ao argumento de que, com o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo (Id. 121235493, pp. 100-107).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do pleito, mantendo-se a decisão recorrida (Id. 121235493, pp. 168-174).

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 121235493, p. 175).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 122008979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consta dos autos que o agravante Hiago Ribeiro da Silva responde ao processo executivo de pena n. 0000731-95.2019.8.11.0018, possuindo três condenações:

“1) Art. 33 da Lei 11.343/06 – pena: 5 anos de reclusão;

2) Art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal – pena: 7 anos, 9 meses e 10 dias;

3) Art. 288 do Código Penal – pena: 1 ano e 2 meses de reclusão”

A defesa argumenta em suas razões recursais que o reeducando já tinha cumprido 1 ano, 2 meses e 23 dias referente ao primeiro delito, quando incidiu em nova prática criminosa, além de permanecer segregado cautelarmente por 25 dias, bem como ficou preso preventivamente mais de 1 ano em decorrência dos outros dois delitos.

Assim, afirma que o agravante cumpriu efetivamente a pena por 2 anos, 9 meses e 18 dias, devendo ser retificado o cálculo de penas.

Nesse ponto, observo que houve apenas equívoco da defesa ao visualizar o cálculo de penas efetuado.

Pelo que se dessume do processo executivo de pena do agravante (PEP n. 0000731-95.2019.8.11.0018), no atestado de pena impugnado, no campo “resumo da situação executória”, consta corretamente como pena cumprida até aquela data da realização do cálculo de penas o período de 2a9m18d. Verifica-se lapso distinto (inferior) no campo “progressão de regime”, que se refere à quantidade de pena a cumprir para alcançar a progressão regimental.

Desse modo, entendo que carece de interesse recursal a pretensão de alteração do tempo de pena efetivamente cumprida pelo agravante, haja vista que foi devidamente considerado o período de 2 anos, 9 meses e 18 dias.

De outro modo, a defesa impugna o parâmetro utilizado para fins de progressão de regime, sustentando que o delito de tráfico de drogas não possui natureza hedionda e, portanto, deve ser fixada a fração de 1/6 ou os percentuais de 16% ou 20%.

Sustenta que houve a revogação expressa do § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas perdeu o caráter de equiparado a hediondo, lei esta que beneficia o apenado e, portanto, deve retroagir.

Contudo, ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos”.

Destaca-se que o referido comando constitucional possui eficácia plena, isto é, não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/90, uma vez que a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados equiparados a hediondos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – FRAÇÃO DE 2/5 (DOIS QUINTOS) OU 40% (QUARENTA POR CENTO) ADOTADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROGRESSÃO DE REGIME

– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PACOTE ANTICRIME – APLICAÇÃO DE 16% (DEZESSEIS POR CENTO) – INVIABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – COMETIMENTO DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO (TRÁFICO DE DROGAS) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AGRAVANTE PRIMÁRIO À ÉPOCA DA CONDENAÇÃO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A equiparação do tráfico de drogas em crime hediondo encontra-se na Constituição Federal, quando se nega fiança, a graça e o indulto. Portanto, não havia necessidade de alusão a o tráfico de drogas no artigo 112 da Lei de Execução Penal, bastando a referência aos crimes equiparados a hediondos. No caso, a situação do agravado, que era primário à época da condenação supra mencionada, comporta a aplicação da fração de 40%, visto que o agravante não ostentava condenações pretéritas.” (TJMT – AgEx N.U 1014877-13.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJe 4.10.2021).

Não custa ressaltar que as disposições contidas no art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.072/90 foram parcialmente reproduzidas no novo art. 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão regimental de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do agente (primário ou reincidente):

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Além disso, a própria Lei n. 13.964/2019 introduziu o § 5o ao art. 112 da LEP, para ressaltar que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implicando na assertiva de que as demais figuras do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que mantenho a fração de 40% para fins de progressão regimental, conforme previsão contida no art. 112, inciso V, da LEP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022